Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Não há omissão se o órgão colegiado indicou precisamente as razões pelas quais afastou a prescrição no caso em exame, explicitando tratar-se de matéria relativa à interrupção da pretensão executiva individual pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato da categoria, não sendo alcançado pelas teses firmadas nos Temas 515 e 877 dos Recursos Repetitivos do STJ.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.